Tribunal: TJDFT
Processo: 0708259-50.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708259-50.2023.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: OLGA GUILHEN RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. REGISTRO DE GRAVAME NO SISTEMA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INCONGRUÊNCIA DE INFORMAÇÕES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O registro do veículo em nome de terceiro estranho à relação processual obsta o desenvolvimento válido e regular do processo, pois a parte legítima para figurar no polo passivo da ação seria a pessoa em nome de quem o bem está registrado. 2. Em que pese haver prova acerca do registro do gravame junto ao órgão de trânsito, as divergências com as informações atuais contidas no portal do Detran, bem como a ausência de comprovação de transferência da titularidade do automóvel, não afastam o registro do bem em nome de terceiro, de forma que a sentença foi acertada. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 6o, 320, 321 e 485, §1o, inciso I, todos do CPC, sustentando que o processo somente pode ser extinto por abandono da causa quando houver a prévia intimação pessoal do autor para promover o andamento do feito no prazo de 5 dias, o que não se verificou no caso dos autos. Aduz que não se pode admitir a extinção do feito por inércia sem a intimação pessoal da parte, sob pena de cerceamento de defesa. Invoca os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo em abono à sua tese. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJMG, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 320, 321 e 485, inciso I, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) O Apelante ajuizou demanda com o objetivo de reaver o veículo MINI COOPER SCYMAN ALL4, placa JID5800, dado em garantia no Contrato de Financiamento de Veículos (ID 54197420) firmado entre as partes, em razão da inadimplência da Ré/Apelada. Após verificar que o veículo objeto da liminar de busca e apreensão estava registrado em nome de terceiro (ID 54197435), o d. Juízo de origem intimou o Recorrente para prestar esclarecimentos a respeito desse fato (ID 54197434). Em resposta (ID 54197436), o credor juntou emenda à inicial, sem carrear nenhum documento novo, apenas informando que "conforme documentos anexos na inicial, em especial sob ID. 163384640, consta a consulta de gravame o qual estava sob posse da executada nomeada, e em consulta ao DETRAN em ID. 163384641 é possível confirmar tais informações". O Autor concluiu afirmando que "Deste modo, comprovado a posse do veículo, e que este um dia pertenceu à executada, requer o exequente o deferimento desta ação de busca e apreensão, e que seja dado o regular andamento à lide". Sucessivamente, o d. Juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC/15, uma vez que a parte autora não cumpriu a determinação de emenda (ID 54197437).” (ID 58321237). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Ademais, a jurisprudência da Corte Superior considera “V - Prejudicado o exame do recurso especial interposto pela alínea c do permissivo constitucional, pois a inadmissão do apelo proposto pela alínea a por incidência de enunciado sumular diz respeito aos mesmos dispositivos legais e tese jurídica. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.857.348/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020” (AgInt no AREsp n. 2.371.735/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030